Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÓBICE LEGAL. INVIABILIDADE.
I – Não é possível em sede de agravo em execução modificar sentença transitada em julgado para reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD. Eventual desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado deve ser perseguida por meio de revisão criminal, observadas as hipóteses de cabimento.
II – Inviável a concessão do livramento condicional à agravante reincidente específica em crime de tráfico de drogas diante de óbice legal contido no art. 83, V, do CP e art. 44 da LAD. Precedentes.
III – Recurso conhecido e desprovido.